Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-17.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A suspensão determinada pelo REsp 1.438.263/SP, conforme esclarecido pelo próprio Ministro Relator, em decisão publicada no DJe de 18/5/2017, não se estende aos processos em que o tema relativo à legitimidade executiva do não associado já tenha sido submetido à coisa julgada: “A suspensão determinada no Resp 1.438.263-SP não abrange este recurso, porquanto, conforme esclarecido pelo próprio relator (Pet no Resp 1.438.263), a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando este feito que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal)”. (AgInt no AREsp 978.014/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017).

2. Consoante entendimento assentado no REsp 1391198/RS, que apreciou a questão da legitimidade ativa, “a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.1998.01.1.016798- 9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”

3. A liquidação ou a perícia contábil só são cabíveis excepcionalmente, revelando-se desnecessárias quando a própria sentença estabelece todos os parâmetros para os cálculos, bastando que o Exequente apresente mero cálculo aritmético para chegar ao valor devido.

4. O IRP é o índice a ser utilizado para corrigir diferenças de correção monetária de planos econômicos, somados aos expurgos posteriores àquele postulado na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 e deferido na sentença exequenda, mas, após o pedido de cumprimento da sentença, aplica-se o INPC, que é o índice oficial adotado por este Tribunal de Justiça.

5. Com esteio no entendimento do STJ proferido no Resp n. 1.392.245-DF, é cabível a inclusão dos expurgos posteriores, a fim de garantir a correção monetária plena.

6. Os juros de mora, consoante posicionamento do STJ consignado no tema 685, “incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

7. Recurso conhecido e desprovido.